Tribunal: TJMT
Processo: 1021154-92.2016.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021154-92.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE ROBERTO BORGES MONTEIRO - CPF: 106.922.661-00 (APELADO), ERENITA COSTA SOARES GUIMARAES - CPF: 058.163.058-08 (ADVOGADO), ERIKA SOARES GUIMARAES - CPF: 011.026.961-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS/ENERGIA ELÉTRICA – INCLUSÃO DA TUST/TUSD NA BASE DE CÁLCULO – TEMA 986/STJ – MODULAÇÃO DE EFEITOS – LIMINAR CONCEDIDA EM 30/11/2016 – SUSPENSÃO EM INCIDENTE Nº 53.157/2015 QUE NÃO DESCONSTITUI A VIGÊNCIA DA LIMINAR – TERMO FINAL NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REPETITIVO (29/05/2024) – SENTENÇA PARCIALMENTE CONCESSIVA MANTIDA – HONORÁRIOS INDEVIDOS – REMESSA NECESSÁRIA DISPENSADA – RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por José Roberto Borges Monteiro, concedeu parcialmente a ordem para determinar à autoridade coatora que se abstivesse de exigir ICMS sobre as rubricas TUSD e TUST nas faturas de energia elétrica da parte impetrante, exclusivamente no período entre 30/11/2016 (data da concessão da liminar) e 29/05/2024 (data da publicação do acórdão do Tema 986/STJ), reconhecendo a aplicação da modulação de efeitos definida pelo Superior Tribunal de Justiça. A controvérsia recursal concentra-se na aplicabilidade dessa modulação, ante a suspensão da liminar em incidente instaurado no TJMT.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão da liminar concedida em mandado de segurança, determinada no âmbito de incidente de suspensão de segurança, impede a aplicação da modulação dos efeitos fixada no julgamento do Tema Repetitivo 986/STJ, que excepciona da incidência do ICMS sobre TUSD/TUST os contribuintes com liminar concedida até 27/03/2017 e vigente até 29/05/2024.

III. Razões de decidir

3.

A liminar foi concedida em 30/11/2016, ou seja, antes do marco temporal fixado no Tema 986/STJ (27/03/2017), e sua eficácia foi confirmada por sentença de mérito, que delimitou expressamente o termo final em 29/05/2024, em conformidade com o repetitivo.

4.

A suspensão da liminar por decisão proferida no Incidente de Suspensão n.º 53.157/2015 não descaracteriza a sua vigência para fins de modulação, pois tal suspensão tem natureza provisória e não acarreta revogação ou perda de validade da decisão judicial originária.

5.

A modulação de efeitos definida no Tema 986/STJ se aplica aos casos em que houve liminar concedida dentro do prazo estipulado e cuja eficácia foi preservada ou confirmada judicialmente, mesmo diante de suspensões cautelares, desde que não revogada até a data-limite de 29/05/2024.

6.

A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece a aplicabilidade da modulação aos casos em que a liminar foi suspensa por ato cautelar, mas mantida ou ratificada por sentença, sem prejuízo da eficácia temporal delimitada pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A suspensão de liminar em incidente processual não impede o reconhecimento da sua vigência para fins de aplicação da modulação de efeitos prevista no Tema 986/STJ.

2.

A liminar concedida antes de 27/03/2017 e confirmada por sentença, com eficácia limitada até 29/05/2024, atrai a aplicação da modulação fixada pelo STJ, ainda que tenha sido objeto de suspensão provisória.

3.

A exclusão da TUSD e da TUST da base de cálculo do ICMS é admitida, no caso concreto, apenas no período compreendido entre a concessão da liminar e a publicação do acórdão paradigma do Tema 986/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do
Mandado de Segurança n.º 1021154-92.2016.8.11.0041
, impetrado por IJOSÉ ROBERTO BORGES MONTEIRO, concedeu parcialmente a ordem para determinar à autoridade coatora que se abstivesse de exigir ICMS incidente sobre as rubricas TUSD/TUST nas faturas de energia elétrica da impetrante (até a datas de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo n. 986/STJ.

Na origem, o impetrante visa afastar a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, bem como assegurar a repetição/compensação dos valores pagos, indicando, entre outras, as unidades consumidoras 6/326756-4 e 6/391361-3. A inicial expôs que o imposto vinha sendo calculado sobre o somatório de rubricas tarifárias, o que reputou ilegal, pleiteando medida liminar para excluir TUSD/TUST da base de cálculo. (Id. 324956898).

O Juízo a quo deferiu medida liminar em 30/11/2016 (Id. 324957355), determinando, em síntese, a abstenção da cobrança até ulterior deliberação, e sobrestou o curso do feito quando da afetação da controvérsia no Superior Tribunal de Justiça (Tema 986). Posteriormente, diante da definição do tema repetitivo, foi proferida decisão de Id. 324957382, levantando o sobrestamento e intimando as partes para manifestação.

Sobreveio sentença que, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade impetrada que se abstivesse de exigir ICMS sobre a TUSD/TUST “até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo nº 986”, reconhecendo, ainda, que os efeitos em favor da Fazenda Pública seriam prospectivos a partir do julgamento repetitivo; deixou de submeter o decisum ao reexame necessário, aplicando o art. 496, § 4º, do CPC; e consignou isenção de custas e honorários nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. (Id. 324957386).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação sustentando, em síntese, a inaplicabilidade da modulação fixada no Tema 986/STJ ao caso concreto, porquanto, embora a liminar tivesse sido deferida em 30/11/2016, permaneceu suspensa pelo Incidente nº 53.157/2015, circunstância que, segundo a tese estatal, impediria o enquadramento nos requisitos cumulativos estabelecidos no voto condutor do repetitivo (necessidade de liminar deferida até 27/03/2017 e vigente até 29/05/2024). Requereu, assim, a reforma integral da sentença, com julgamento de total improcedência dos pedidos. (Id. 324957388).

A parte apelada deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazões, conforme certidão de Id. 324957391).

Instada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Naume Denise Nunes Rocha Muller, ofertou parecer, relatando o histórico do feito e a moldura jurisprudencial do Tema 986/STJ; destacou que o STJ consolidou a inclusão de TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS, mas enfrentou a questão da modulação de efeitos, concluindo pela aplicabilidade da modulação e pela necessidade de ratificação da sentença, nos termos que propugna no opinativo. (Id. 326867868).

Em síntese, cuida-se de recurso do Estado de Mato Grosso, em face de sentença concessiva parcial da ordem, com discussão centrada na incidência de ICMS sobre TUSD/TUST e, sobretudo, no alcance da modulação definida no Tema 986/STJ para fins de limitar a pretensão do contribuinte e afastar a compensação, ante a suspensão da liminar no período.

Recurso tempestivo. (Id. 324957389). Sem preparo, por isenção legal.

Após, vieram-me à conclusão por distribuição regimental.

Superado o relatório, prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos de mandado de segurança impetrado por José Roberto Borges Monteiro, em que se discute a incidência de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) nas faturas de energia elétrica relativas às unidades consumidoras indicadas na inicial.

A sentença vergastada julgou parcialmente procedente o pedido, ao entendimento de que tais tarifas não integram a base de cálculo do ICMS, aplicando-se, a tese fixada Na Súmula 166/STJ.

O Estado apela sustentando, em síntese, a indevida aplicação da modulação fixada no Tema 986/STJ ao caso concreto, porque, embora deferida a liminar em 30/11/2016, seus efeitos teriam sido suspensos no Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015, instaurado perante este Tribunal, o que afastaria os requisitos exigidos pelo STJ para a preservação da desoneração no interregno modulatório.

No juízo de admissibilidade, verifica-se o cabimento da apelação (art. 1.009 do CPC), a legitimidade e interesse recursal do Estado, a regularidade formal das razões (art. 1.010 do CPC) e a tempestividade, não havendo notícia de vício impeditivo do conhecimento. No que toca ao preparo, por se tratar de mandado de segurança, há isenção legal de recolhimento de custas. Nada há a prover em preliminares, inexistindo nulidades processuais que comprometam a validade do julgamento.

No mérito, a controvérsia restringe-se a definir se, no caso concreto, incide a modulação de efeitos firmada no Tema 986/STJ que, conforme narrado e reproduzido no parecer ministerial, assegura a exclusão das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS apenas para os consumidores que obtiveram liminar até 27/03/2017 e a mantiveram vigente até 29/05/2024, data da publicação do acórdão repetitivo e, em especial, se a suspensão dos efeitos da liminar por decisão proferida no Incidente n. 53.157/2015 afasta o benefício modulatório.

A sentença recorrida aplicou o entendimento repetitivo e limitou a desoneração ao período compreendido entre a liminar, deferida em 30/11/2016, e a publicação do acórdão do STJ (29/05/2024), solução que se harmoniza com a moldura do Tema 986. Com efeito, os autos demonstram: a) concessão da liminar antes do marco temporal de 27/03/2017; b) a confirmação do provimento provisório por sentença de mérito; e c) a delimitação expressa do termo final na data da publicação do acórdão repetitivo. Tais premissas, todas afirmadas no decisum e reproduzidas nas peças ministeriais, atraem a
ratio modulandi
delineada pelo STJ.

A tese recursal, de que a suspensão determinada no Incidente n. 53.157/2015 descaracterizaria a
“vigência”
da liminar para fins de modulação, não procede. A suspensão de liminar, por sua natureza instrumental e provisória, não importa revogação do provimento nem lhe retira a existência jurídica; apenas paralisa seus efeitos enquanto subsistirem as razões cautelares, sendo certo que a ulterior confirmação pela sentença de mérito reconstitui a eficácia no período em que a proteção judicial foi reconhecida como devida. É exatamente essa a leitura constante do Parecer PGJ e de precedentes recentes deste Tribunal, nos quais se enfatiza que a suspensão no incidente não interfere com os critérios do Tema 986, por não afetar a validade da decisão concessiva nem obstar sua consideração para fins de modulação.

Tal posicionamento é absolutamente harmônico com o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, em reiterados julgados, tem aplicado rigorosamente a modulação dos efeitos delimitada pelo STJ, como demonstram os seguintes precedentes:

·

TJMT, RN nº 0060026-67.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 10/04/2024, DJE 29/04/2024;

·

TJMT, ED nº 0000287-45.2017.8.11.0014, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado em 04/02/2025, DJE 13/02/2025;

·

TJMT RI nº 1000180-59.2017.8.11.0086, Rel. Des. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em. 10/02/2025, DJE 18/02/2025.

Nessas condições, a sentença deve ser mantida. Preserva-se a determinação de que a autoridade coatora se abstenha de exigir ICMS sobre TUST e TUSD apenas no período compreendido entre 30/11/2016 (data da liminar) e 29/05/2024 (publicação do acórdão repetitivo), conforme já decidido na origem, sem extensão para além desse marco final. Remanesce hígida, por consequência, a dispensa de remessa necessária declarada pelo juízo a quo, bem como a observância das Súmulas 512/STF e 105/STJ quanto à não fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança.

Diante de tais considerações, CONHEÇO do recurso, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para determinar a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica das unidades consumidoras da impetrante, exclusivamente no período compreendido entre 30/11/2016 (data da concessão da liminar) até 29/05/2024 (data da publicação do acórdão paradigma do Tema 986 do STJ.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025